Tribunal: TJPA
Processo: 0800399-93.2022.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800399-93.2022.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: MARIA ASSUNCAO PAIXAO FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E PAGAMENTO DE SALÁRIOS RETROATIVOS. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO PELO INSS. EXONERAÇÃO SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE PAD. VIOLAÇÃO AO CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

O cerne da questão trata sobre o acerto ou desacerto da sentença prolatada pelo juízo a quo que concedeu em parte os pedidos pleiteados na inicial para determinar a reintegração da Apelada no cargo de Professora de Educação Básica I.

2.

a aposentadoria da servidora pelo Regime Geral da Previdência Social não implica a extinção do seu vínculo funcional com a Administração Pública. Isto porque a aposentadoria pelo RGPS não pode acarretar, automaticamente, a extinção automática do vínculo estatutário com o Município, sendo perfeitamente possível a percepção cumulada dos proventos de inatividade com a remuneração do cargo, por terem fontes de custeio diferentes, inexistindo, portanto, qualquer impedimento à permanência da apelada no exercício do cargo, além do que a exoneração não foi antecedida pelo devido contraditório e ampla defesa.

3.

No caso dos autos, é possível observar que a Apelada era professora do cargo de educação básica I desde 01/01/1983 e que foi destituída pelo Decreto Municipal n. 017/2022, sem que fosse garantido o direito a instauração ao devido Processo Administrativo Disciplinar, assim como o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual, entendo acertada a sentença de 1º grau que julgou parcialmente procedente os pedidos, determinando a reintegração da recorrente ao cargo público que ocupava.

4.

Por fim, ressalta-se que o poder de autotutela exercido de forma ilegítima não pode prevalecer sobre as normas constitucionais, devendo ser considerado ato ilícito apto a gerar direito a indenização.

5.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, nos autos da
Ação De Reintegração C/C Pedido De Antecipação De Tutela E Pagamento De Salários Retroativos
, distribuída por MARIA ASSUNCAO PAIXAO FARIAS, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Em síntese, a apelada afirma, em sua inicial, que é servidora pública efetiva do município de Limoeiro do Ajuru, no cargo de professora, admitida em 01/01/1983.

Diz que teve sua aposentadoria por tempo de contribuição requerida em 11/11/2019, com início de vigência em 11/11/2019, conforme Carta de Concessão de Aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, logo, a vigência da aposentação deu-se em data anterior a publicação da EC nº 103/19, de modo que as regras delineadas na EC não a alcançam, por força da nova redação dada ao §14 do art. 37 do Texto Constitucional.

Alega que, em 11.03.2022, foi desligada do serviço público em decorrência da concessão de sua aposentadoria por tempo de contribuição, sem a observância do devido processo legal, sob pena de cerceamento de defesa, mostrando-se imprescindível a necessidade de se instaurar processo administrativo prévio, oportunizando ao servidor exercer seu fundamento direito à ampla defesa e ao contraditório.

Destaca, ainda, que foi expedido decreto ou portaria formalizando o ato exoneratório que reputa ilegal, estando desde 01/04/2022 sem perceber os vencimentos decorrentes do cargo.

Em Decisão Interlocutória, foi concedido o pedido liminar para reintegração da autora no respectivo cargo, conforme decisão de ID. 17015162.

Em Sentença (ID. 17015185), o juízo a quo acolheu a impugnação do Município, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e em atenção ao que mais dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para:

I)

CONFIRMAR a tutela provisória concedida nos autos para REINTEGRAR a servidora MARIA ASSUNCAO PAIXAO FARIAS

ao cargo efetivo de Professora de Educação Básica I, junto à Secretaria Municipal de Educação de Limoeiro do Ajuru, mantendo-se a mesma remuneração que percebia antes da exoneração, com as devidas atualizações inerentes ao cargo.

II) DECLARAR NULO O ATO DE EXONERAÇÃO DA REQUERENTE;

III) DETERMINAR que o MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU se abstenha de editar qualquer ato que exonere a REQUERENTE, exceto as hipóteses legais permitidas e respeitando a presente decisão, sob pena de multa de R$10.000,00, para cada ato praticado, a ser revertida em favor da autora;

IV) NÃO CONHECER do pedido de pagamento das verbas anteriores à reintegração.

E assim o faço, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Ante a sucumbência mínima da autora (art. 86, P.U., do NCPC), condeno o Município ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$2.000,00, devendo, ainda, ressarcir as custas processuais suportadas antecipadamente pela autora/vencedora.

Causa NÃO sujeita a reexame necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.”

Inconformado, o Apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 17015187), pugnando pela reforma da sentença, alegando, em síntese, que
inexistiu ilicitude na conduta do Poder Público Municipal que, embasado na autotutela (Súmula nº 473-STF) e exercício regular de direito, agiu com diligência ao exonerar a apelada do cargo, em razão dos vícios de legalidade.

A Apelada não apresentou contrarrazões, consoante certidão de ID. 17015190.

Os recursos foram distribuídos e recebidos apenas em seu efeito devolutivo, conforme decisão de ID. 17048112.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial absteve-se de apresentar manifestação.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO

O cerne da questão trata sobre o acerto ou desacerto da sentença prolatada pelo juízo a quo que concedeu em parte os pedidos pleiteados na inicial para determinar a reintegração da Apelada no cargo de Professora de Educação Básica I
.

Inicialmente, frisa-se que
a aposentadoria da servidora pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS) não implica a extinção do seu vínculo funcional com a Administração Pública. Isto porque a aposentadoria pelo RGPS não pode acarretar, automaticamente, a extinção automática do vínculo estatutário com o Município, sendo perfeitamente possível a percepção cumulada dos proventos de inatividade com a remuneração do cargo, por terem fontes de custeio diferentes, inexistindo, portanto, qualquer impedimento à permanência da apelada no exercício do cargo, além do que a exoneração não foi antecedida pelo devido contraditório e ampla defesa.

Acerca do tema, tem-se que os atos da Administração Pública destinados a apurar responsabilidade de servidor, por infração praticada no exercício de suas atribuições, devem observar as formalidades e o rito do processo administrativo como garantia constitucional dos servidores públicos.

Além disso,
cumpre frisar que à Administração Pública é assegurada a discricionariedade para aplicar punições disciplinares aos seus funcionários, desde que observados os demais princípios constitucionais, como a razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da pena, dentre outros.

Assim, cabe ao Judiciário apenas a análise quanto à legalidade da sanção imposta e à regularidade formal do procedimento administrativo, sob pena de interferência na discricionariedade legítima do administrador
.

Nesse sentido, a lição de Hely Lopes Meirelles:

"A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado, por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração" (Direito Administrativo Brasileiro 23ª Edição Ed. Malheiros, p. 578).

No caso dos autos, é possível observar que a Apelada era professora do cargo de educação básica I desde 01/01/1983 e que foi destituída pelo Decreto Municipal n. 017/2022 (ID. 17015147), sem que fosse garantido o direito a instauração ao devido Processo Administrativo Disciplinar, assim como o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual, entendo acertada a sentença de 1º grau que julgou parcialmente procedente os pedidos, determinando a reintegração da recorrente ao cargo público que ocupava.

Neste sentido é o posicionamento da jurisprudência deste E. TJ-PA:

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E AMPLA DEFESA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1) Os atos da Administração Pública destinados a apurar responsabilidade de servidor, por infração praticada no exercício de suas atribuições, devem observar as formalidades e o rito do processo administrativo como garantia constitucional dos servidores públicos, como, por exemplo, o princípio da legalidade; o direito de participação do servidor nos atos e procedimentos em que for interessado; princípio da imparcialidade da Administração; princípio da informação; fundamentação dos atos administrativos lesivos e posições jurídicas positivas; conformação do procedimento segundo os direitos fundamentais, dentre outros.

2) Considerando que o ato de destituição foi publicado um dia após o ofício encaminhado pelo órgão fiscalizador, portanto, sem qualquer garantia de contraditório e ampla defesa, entendo devida a atuação do Poder Judiciária sobre o ato administrativo em questão, haja vista sua evidente ilegalidade, não caracterizando ofensa à Separação dos Poderes.

(TJE-PA, Processo nº 0040028-65.2015.8.14.0051, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, Relator: Ezilda Pastana Mutran, julgamento: 22/11/2021, publicação: 01/12/2021)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA EXONERADA SEM INSTAURAÇÃO DE PAD. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E CARGO PÚBLICO. FONTES DE CUSTEIO DIFERENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da sentença prolatada pelo juízo monocrático que concedeu em parte a segurança pleiteada no writ para determinação da reintegração da impetrante no cargo de professora da educação básica II

2.

Pois bem, a aposentadoria da servidora pelo Regime Geral da Previdência Social não implica a extinção do seu vínculo funcional com a Administração Pública. Isto porque a aposentadoria pelo RGPS não pode acarretar, automaticamente, a extinção automática do vínculo estatutário com o Município, sendo perfeitamente possível a percepção cumulada dos proventos de inatividade com a remuneração do cargo, por terem fontes de custeio diferentes, inexistindo, portanto, qualquer impedimento à permanência da apelada no exercício do cargo, além do que a exoneração não foi antecedida pelo devido contraditório e ampla defesa.

3.

No caso dos autos, é possível observar que a impetrante era professora do cargo de educação básica II desde 03.03.2008 e que foi destituída pelo Decreto n. 026/2022, sem que fosse garantido o direito a instauração ao devido Processo Administrativo Disciplinar, assim como o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual, entendo acertada a sentença de 1º grau que determinou a reintegração da recorrente ao cargo público que ocupava.

4.

Remessa Necessária conhecida, sentença mantida.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800101-04.2022.8.14.0087 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)

Ademais, não se deixa de reconhecer a existência do poder de autotutela concedido ao Poder Público para anular ou revogar seus próprios atos (Súmula nº 473-STF), todavia, para que seu exercício seja considerado legítimo devem ser obedecidas as normas constitucionais e legais vigentes.

Assim, entendo que o Poder Público, ao exonerar a apelada sem o devido processo legal e, consequentemente, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, infringiu o inciso LV do art. 5º da CF/88, exercendo de forma ilegítima o poder de autotutela que não pode prevalecer sobre a Constituição Federal, sendo, portanto, considerado ato ilícito que gera direito a indenização aos prejudicados.

Corroborando com o alegado, segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO. DECLARADA, COM TRÂNSITO EM JULGADO, A INCONSTITUCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO DE ANULAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2003 E, CONSEQUENTE, EXONERAÇÃO DE SERVIDORES (DECRETO MUNICIPAL Nº 071/2005- GP/PMSSBV). EFEITOS EX-TUNC. RECONHECIDO O DIREITO A REINTEGRAÇÃO.
PODER DE AUTOTUTELA EXERCIDO ILEGITIMAMENTE. ATO ILÍCITO DO ENTE MUNICIPAL.
DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1 ? Produz efeitos ex-tunc a declaração de inconstitucionalidade, com trânsito em julgado, do ato administrativo consubstanciado no Decreto Municipal nº 071/2005- GP/PMSSBV que importou na anulação do concurso público prestado pelos apelados, bem como suas exonerações.2-
O poder de autotutela exercido de forma ilegítima não pode prevalecer sobre as normas constitucionais, devendo ser considerado ato ilícito apto a gerar direito a indenização.
3- Servidor público reintegrado ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, tem direito aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento. Danos materiais existentes. Entendimento do STJ.4- Presente o dano moral in re ipsa decorrendo do próprio ato ilícito representado pela exoneração ilegal que causou aos servidores grande abalo psíquico pela angustia com a perda do direito de trabalhar e receber seus vencimentos. Apelação conhecida e desprovida. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0000478-58.2009.8.14.0056 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 03/10/2016)

Nessa seara, é evidente que a decisão guerreada deve ser mantida, uma vez que a exoneração da apelada ocorreu de forma ilegal, sem o devido processo legal, o que, consequentemente, violou o cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
conheço o recurso de APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença apelada em todos os seus termos, tudo conforme a fundamentação.

Majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante para 15% (quinze por cento) do proveito econômico a ser obtido, conforme disposto no art. 85, §11 do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024